Tribunal: TRF3
Processo: 5003383-22.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
80/821)

5003383-22.2018.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR INTERPOSTA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.

1 - No caso, concedida a tutela antecipada, houve condenação do INSS na concessão e no pagamento dos atrasados do benefício de pensão por morte, no valor de um salário mínimo mensal, desde 07/01/2009. Constata-se, portanto, que desde o termo inicial do benefício (07/01/2009) até a data da prolação da sentença (14/10/2015) contam-se mais de 60 (sessenta) prestações que, devidamente corrigidas e com a incidência de juros de mora e verba honorária, se afigura superior ao limite de alçada estabelecido na lei processual, razão pela qual não conheço da remessa necessária, nos termos do artigo 475, I, do CPC/1973.

2 - A celeuma diz respeito à condição do autor como dependente da segurada instituidora. Segundo os fatos narrados na inicial, o autor conviveu maritalmente com a falecida por mais de trinta anos até a data do óbito e, portanto, faria jus ao benefício de pensão por morte.

3 - A fim de corroborar suas alegações, o demandante anexou, dentre outros, os seguintes documentos: 1- certidão de casamento do filho em comum da falecida e do autor, celebrado em 05/10/2001; 2 - contrato de serviços funerários, firmado em 08/01/2009, na qual o demandante nomeia o de cujus como seu dependente; 3 - extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, no qual consta o endereço do autor como domicílio da falecida; 4 - ficha de atendimento médico, realizado em 16/06/2008, na Sociedade Beneficente de Maracaju, na qual consta, como domicílio da falecida, o endereço da residência do autor; 5 - sentença cível de reconhecimento de união estável, prolatada em 23/03/2011 pela 2a Vara da Comarca de Maracaju.

4 - Em que pesem tais documentos possam ser considerados indícios materiais da convivência marital entre o autor e o de cujus - já que indicam a provável coabitação e publicidade do vínculo marital -, eles não comprovam, por si só, que tal relação de companheirismo perdurou até a época do passamento.

5 - Assim, no que tange à comprovação da qualidade de dependente do autor, careciam estes autos da devida instrução em Primeira Instância, pois a sentença apreciou o pedido posto na inicial sem a inquirição de testemunhas que corroborassem a natureza e a duração do vínculo afetivo entre a falecida e o demandante.

6 - Somente seria aceitável a dispensa da referida oitiva, caso esta não se mostrasse relevante à formação da convicção e ao deslinde da causa. Nesse sentido, preconiza o artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015.

7 - O julgamento de mérito, sem a elaboração de prova indispensável para a apreciação do pretendido direito, não satisfaz legalmente às exigências do devido processo legal, ainda mais quando a parte autora protestou pela realização de prova oral apta a esclarecer o vínculo afetivo entre ele e a falecida.

8 - Acresça-se que referida nulidade não pode ser superada, eis que, na ausência de oitiva de testemunhas que corroborem o início de prova material, impossível a constatação da existência, ou não, da convivência marital entre a parte autora e o de cujus no momento do óbito, a fim de aferir eventual direito ao benefício vindicado.

9 - Remessa necessária provida. Sentença anulada. Apelação do INSS prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003383-22.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: EDUARDO DIAS

Advogado do(a) APELADO: SOLANGE FERREIRA SANTOS DE SOUZA - MS11423-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003383-22.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: EDUARDO DIAS

Advogado do(a) APELADO: SOLANGE FERREIRA SANTOS DE SOUZA - MS11423-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por EDUARDO DIAS, objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença, prolatada em 14/10/2015, julgou procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o INSS a implantar o benefício de pensão por morte, pagando os atrasados, desde a data do requerimento administrativo (07/01/2009), acrescidos de correção monetária e juros de mora, ambos calculados conforme o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do C. STJ.

Deferida a antecipação dos efeitos da tutela, o benefício foi implantado em 01/08/2016, com renda mensal inicial equivalente a um salário mínimo.

Em suas razões recursais, o INSS pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de não ter sido comprovada a condição de dependente do demandante, uma vez que não foi demonstrada sua convivência marital com a falecida na época do passamento. Subsidiariamente, a modificação do termo inicial do benefício para a data da audiência ou, sucessivamente, para o momento da citação, bem como a redução dos honorários advocatícios e o cálculo dos juros de mora e da correção monetária conforme a Lei n. 11.960/2009. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003383-22.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: EDUARDO DIAS

Advogado do(a) APELADO: SOLANGE FERREIRA SANTOS DE SOUZA - MS11423-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Inicialmente, verifico que a sentença submetida à apreciação desta Corte foi proferida em 14/10/2015, sob a égide, portanto, do Código de Processo Civil de 1973.

De acordo com o artigo 475 do CPC/73:

"Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI).

§1o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.

§2o Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor.

§3o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente."

No caso, concedida a tutela antecipada, houve condenação do INSS na concessão e no pagamento dos atrasados do benefício de pensão por morte, no valor de um salário mínimo mensal, desde 07/01/2009.

Constata-se, portanto, que desde o termo inicial do benefício (07/01/2009) até a data da prolação da sentença (14/10/2015) contam-se mais de 60 (sessenta) prestações que, devidamente corrigidas e com a incidência de juros de mora e verba honorária, se afigura superior ao limite de alçada estabelecido na lei processual, razão pela qual não conheço da remessa necessária, nos termos do artigo 475, I, do CPC/1973.

Passo, então, ao exame do mérito.

A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação originária, vigente à época do óbito, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes, in verbis:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

II - os pais;

III - o irmão, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido.(grifos nossos)

O §3o do art. 16 da Lei de Benefícios dispõe que: "Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal".

Por sua vez, o Decreto no 3.048/99, no seu art. 16, § 6o, com a redação vigente à época do óbito, considera união estável "aquela verificada entre o homem e a mulher como entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem".

Já a Lei no 9.278/96, que regulamenta o art. 226, § 3o da Constituição Federal, dispõe que: "É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família". Saliente-se que referido conceito consta da atual redação do §6o do art. 16 do RPS e no art. 1.723 do CC.

Do caso concreto.

A celeuma diz respeito à condição do autor como dependente da segurada instituidora.

Segundo os fatos narrados na inicial, o autor conviveu maritalmente com a falecida por mais de trinta anos até a data do óbito e, portanto, faria jus ao benefício de pensão por morte.

A fim de corroborar suas alegações, o demandante anexou, dentre outros, os seguintes documentos:

1 - certidão de casamento do filho em comum da falecida e do autor, celebrado em 05/10/2001;

2 - contrato de serviços funerários, firmado em 08/01/2009, na qual o demandante nomeia o de cujus como seu dependente;

3 - extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, no qual consta o endereço do autor como domicílio da falecida;

4 - ficha de atendimento médico, realizado em 16/06/2008, na Sociedade Beneficente de Maracaju, na qual consta, como domicílio da falecida, o endereço da residência do autor;

5 - sentença cível de reconhecimento de união estável, prolatada em 23/03/2011 pela 2a Vara da Comarca de Maracaju.

Em que pesem tais documentos possam ser considerados indícios materiais da convivência marital entre o autor e o de cujus - já que indicam a provável coabitação e publicidade do vínculo marital -, eles não comprovam, por si só, que tal relação de companheirismo perdurou até a época do passamento.

Assim, no que tange à comprovação da qualidade de dependente do autor, careciam estes autos da devida instrução em Primeira Instância, pois a sentença apreciou o pedido posto na inicial sem a inquirição de testemunhas que esclarecessem a natureza e a duração do vínculo afetivo entre a falecida e o demandante.

Entendo que somente seria aceitável a dispensa da referida oitiva, caso esta não se mostrasse relevante à formação da convicção e ao deslinde da causa. Nesse sentido, preconiza o artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015, in verbis:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias." (grifo nosso)

Saliente-se que o julgamento de mérito, sem a elaboração de prova indispensável para a apreciação do pretendido direito, não satisfaz legalmente às exigências do devido processo legal, ainda mais quando a parte autora protestou pela realização de prova oral apta a esclarecer o vínculo afetivo entre ele e a falecida.

Acresça-se que referida nulidade não pode ser superada, eis que, na ausência de oitiva de testemunhas que corroborem o início de prova material, impossível a constatação da existência, ou não, da convivência marital entre a parte autora e o de cujus no momento do óbito, a fim de aferir eventual direito ao benefício vindicado.

Ante o exposto, dou provimento à remessa oficial, tida por interposta, para anular a r. sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo 'a quo' para regular processamento do feito, com a realização de oitiva de testemunhas, a fim de esclarecer a existência, ou não, de convivência marital entre o demandante e a falecida na data do óbito, e a prolação de novo julgamento acerca do direito do autor ao benefício vindicado, dando por prejudicada a apelação do INSS.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR INTERPOSTA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.

1 - No caso, concedida a tutela antecipada, houve condenação do INSS na concessão e no pagamento dos atrasados do benefício de pensão por morte, no valor de um salário mínimo mensal, desde 07/01/2009. Constata-se, portanto, que desde o termo inicial do benefício (07/01/2009) até a data da prolação da sentença (14/10/2015) contam-se mais de 60 (sessenta) prestações que, devidamente corrigidas e com a incidência de juros de mora e verba honorária, se afigura superior ao limite de alçada estabelecido na lei processual, razão pela qual não conheço da remessa necessária, nos termos do artigo 475, I, do CPC/1973.

2 - A celeuma diz respeito à condição do autor como dependente da segurada instituidora. Segundo os fatos narrados na inicial, o autor conviveu maritalmente com a falecida por mais de trinta anos até a data do óbito e, portanto, faria jus ao benefício de pensão por morte.

3 - A fim de corroborar suas alegações, o demandante anexou, dentre outros, os seguintes documentos: 1- certidão de casamento do filho em comum da falecida e do autor, celebrado em 05/10/2001; 2 - contrato de serviços funerários, firmado em 08/01/2009, na qual o demandante nomeia o de cujus como seu dependente; 3 - extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, no qual consta o endereço do autor como domicílio da falecida; 4 - ficha de atendimento médico, realizado em 16/06/2008, na Sociedade Beneficente de Maracaju, na qual consta, como domicílio da falecida, o endereço da residência do autor; 5 - sentença cível de reconhecimento de união estável, prolatada em 23/03/2011 pela 2a Vara da Comarca de Maracaju.

4 - Em que pesem tais documentos possam ser considerados indícios materiais da convivência marital entre o autor e o de cujus - já que indicam a provável coabitação e publicidade do vínculo marital -, eles não comprovam, por si só, que tal relação de companheirismo perdurou até a época do passamento.

5 - Assim, no que tange à comprovação da qualidade de dependente do autor, careciam estes autos da devida instrução em Primeira Instância, pois a sentença apreciou o pedido posto na inicial sem a inquirição de testemunhas que corroborassem a natureza e a duração do vínculo afetivo entre a falecida e o demandante.

6 - Somente seria aceitável a dispensa da referida oitiva, caso esta não se mostrasse relevante à formação da convicção e ao deslinde da causa. Nesse sentido, preconiza o artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015.

7 - O julgamento de mérito, sem a elaboração de prova indispensável para a apreciação do pretendido direito, não satisfaz legalmente às exigências do devido processo legal, ainda mais quando a parte autora protestou pela realização de prova oral apta a esclarecer o vínculo afetivo entre ele e a falecida.

8 - Acresça-se que referida nulidade não pode ser superada, eis que, na ausência de oitiva de testemunhas que corroborem o início de prova material, impossível a constatação da existência, ou não, da convivência marital entre a parte autora e o de cujus no momento do óbito, a fim de aferir eventual direito ao benefício vindicado.

9 - Remessa necessária provida. Sentença anulada. Apelação do INSS prejudicada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à remessa oficial, tida por interposta, para anular a r. sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo 'a quo' para regular processamento do feito, com a realização de oitiva de testemunhas, a fim de esclarecer a existência, ou não, de convivência marital entre o demandante e a falecida na data do óbito, e a prolação de novo julgamento acerca do direito do autor ao benefício vindicado, dando por prejudicada a apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.